Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO SENTENÇA. JULGAMENTO QUE NÃO OBSERVOU O RITO ESTABELECIDO NO DECRETO LEI No. 911/1.969. PROCEDÊNCIA SEM LOCALIZAÇÃO DOS BENS DADOS EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO PARADEIRO DOS BENS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. DECISÃO ANTERIOR. ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR O PROCESSO. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO CASSADA.
1. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos no curso da fase executiva é permitida em qualquer cumprimento de sentença quando constatada a impossibilidade de ser cumprida a obrigação específica disposta no título judicial, com fundamento no art. 499 do CPC.
2. No caso dos autos, o Juízo de origem não observou, na fase de conhecimento, o rito procedimental estabelecido no Decreto Lei no. 911/1.969, pois julgou procedente a ação de busca e apreensão antes da localização dos bens.
2.1. Ocorre que restou frustrado o cumprimento da obrigação no curso do cumprimento de sentença, já que não se obteve notícia do paradeiro dado pelos credores aos bens que constituem a garantia fiduciária, hipótese que legitima a conversão da execução específica disposta na sentença em perdas e danos, que deve observar o valor atualizado dos bens, nos moldes do art. 499 do CPC.
3. Deferida a conversão da obrigação em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença, por decisão não submetida oportunamente a recurso, com o regular prosseguimento do feito, a preclusão pro judiado impede que o Juízo da causa mude sua orientação e revogue a decisão antecedente, de modo a impor ao credor a execução de obrigação de fazer impossível ou o arquivamento definitivo do processo.
4. Agravo de instrumento provido. Decisão cassada, por erro de procedimento.